Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0725703-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYNARA CELIA MESQUITA DE MELO PAIVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYNARA CELIA MESQUITA DE MELO PAIVA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0722679-80.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO SA, deferiu o pedido de bloqueio, via SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias de titularidade da executada, de forma reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias. Nas razões (ID 37920131), a recorrente assevera que o bloqueio incidiu sobre conta bancária na qual é depositada pensão por morte em seu benefício, tendo abarcado todo o saldo existente. Defende, em suma, a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em reforço, pontua que a quantia constrita não alcança 50 salários-mínimos e a obrigação cuja satisfação é perseguida não ostenta natureza alimentar. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo não efetuado, diante da excepcional indisponibilidade dos sistemas informatizados do Tribunal. É o relatório. Decido. Defiro, excepcionalmente, o recolhimento ulterior do preparo recursal (Portaria n. 101 de 02 de agosto de 2022; Portaria n. 102 de 04 de agosto de 2022 e Portaria n. 104 de 05 de agosto de 2022). Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de bloqueio, via SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias de titularidade da executada, de forma reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias. Trata-se, portanto, de decisão recorrível por agravo de instrumento, nos exatos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem embargo, a insurgência não deve ser conhecida. A detida análise dos autos revela que o bloqueio de valores foi determinado em 29/07/2022, pela decisão de ID 132716920 (autos de origem). A executada, sem apresentar impugnação ao juízo singular, interpôs o presente recurso em 03/08/2022. Conforme consabido, a extensão objetiva do agravo de instrumento deve observar o efeito devolutivo restrito, de modo que a instância revisora não pode se debruçar sobre teses e argumentos não apresentados perante o juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: [...] 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. [...] (Acórdão 1413573, 07023351320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]. 2. Os argumentos não analisados pelo Juízo a quo não podem ser avaliados, sob pena de se praticar supressão de instância. [...] (Acórdão 1365925, 07522855920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 5.1. Como os argumentos não foram aventados na impugnação que ensejou a decisão interlocutória, incabível a análise de tal questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.2. Nesse sentido: "2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico." (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1402574, 07350772820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, considerando que a alegada impenhorabilidade ainda não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, é inviável o exame da aludida questão neste momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com lastro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 2022-08-05 21:31:16.168. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista